Tribunal: TJPA
Processo: 0802316-50.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802316-50.2019.8.14.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSSYEL MAYCLEY SIQUEIRA BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA DE APRENSÃO. S
ENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUTOR QUE NÃO EMENDOU A INICIAL. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO. JUNTADA DE CÓPIA AUTENTICADA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

A Cédula de Crédito Bancário precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

2-

O juízo de primeiro grau, oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntada aos autos a via original da cédula de crédito bancário, tendo o apelante descumprido a referida decisão judicial, uma vez que manteve-se inerte.

3-

Juntada de cópia autenticada
não se mostra suficiente para a instrução de feito, porquanto possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro.

4-

Entendimento Jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

5-

Aplicação correta
do art. 485, I do Código de Processo Civil.

6-

Recurso conhecido, porém, negado provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A em face da sentença proferida pelo juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Itaituba/PA, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de

Jossyel Maycley Siqueira Brandao
.

Em inicial, narra o autor que firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, por meio de Cédula de crédito Bancária, nº
0104607554
, mediante o qual o reclamado obteve a posse direta do veículo marca
VW/GOL 1.0 PRATA, chassi 9BWAA05U8AP034506, modelo 2010, ano 2009, placas NOQ3008
. Ocorre que este não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial anexada, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Dessa maneira, requereu a concessão de medida liminar de Busca e Apreensão, e, no mérito, que seja julgada procedente a ação.

O juízo a quo determinou que a parte reclamante fosse intimada (id.

3125866), para que juntasse aos autos a cédula de crédito bancário
original
, sob pena de indeferimento de inicial. Mesmo após intimação, a parte reclamante manteve-se inerte, uma vez que não apresentou o mencionado contrato original.

Em sentença, o juízo de origem, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, nos seguintes termos:
“ (...)
No caso presente, trata-se de caso de indeferimento da exordial, haja vista que a peça pórtica não foi sequer recebida, tendo a parte, supostamente interessada, deixado de atender ao comando judicial para emendá-la. Desta feita, com fulcro no art. 330, IV do CPC, INDEFIRO petição inicial e, em corolário, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.”

Irresignado com a decisão, o banco recorrente interpôs recurso de apelação alegando que é desnecessária a apresentação de contrato original no presente caso, uma vez que afirma que restou comprovada a mora do devedor e que juntou cópia autenticada do mencionado contrato. Diante disso, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Passo a proferir voto, que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Trata-se de apelação cível que busca a reforma da sentença que julgou sem resolução do mérito o pedido autoral, nos autos da ação de busca e apreensão.

Passo a análise de mérito.

Compulsando os autos, verifico que juízo de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial (id.
3125866
), para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário.

Contudo,
após referida determinação, o apelante deixou de cumprir o que foi determinado, já que não juntou o mencionado documento.

Dessa maneira, o não cumprimento do disposto em determinação judicial, nos moldes lá estabelecidos implica na necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito, pois o referido documento precisa ser exibido em sua via original, visto que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

Ressalta-se, no que tange à cédula de crédito bancário, tem-se que a própria lei de regência – Lei 10.931/04 – preceitua a possibilidade de a mesma ser transmitida mediante endosso em preto, conforme disposto no artigo 29, § 1º, da Lei 10931/2004.

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Ademais, discorre o art. 28, ainda da referida Lei.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

Diante disso, observados os artigos acima, da Lei que rege os assuntos referente Cédula de Crédito Bancário, é notório que esse tipo de título é passível de circulação, portanto, é de extrema importância a juntada do contrato original da cédula no processo, para evitar eventual, demanda em duplicidade do devedor.

Dessa maneira, somente a cópia, mesmo que autenticada em Cartório de Títulos, não é o suficiente para garantir o pleito do recorrente, sendo necessária a juntada de via original do referido documento.

Em caso análogo, vejamos como acordam os Ministros da 3º Turma do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.
7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão
, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

No mesmo viés,
há precedentes nesse sentido neste E. Tribunal, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORRETA.
AUTOR QUE NÃO EMENDOU A INICIAL. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE 1. A Cédula de Crédito Bancário precisa ser exibida em sua via original, eis que se ...Ver ementa completa trata de título negociável e transmissível por endosso. 2. A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que autenticada em Cartório de Títulos e Documentos, não se mostra suficiente para a instrução de feito, porquanto possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, podendo causar severos riscos à apelada, não tendo sido demonstrado o contrário. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que negou provimento ao Apelo.

(TJ-PA 08573095120208140301, Relator:
RICARDO FERREIRA NUNES
, Data de Julgamento: 09/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO AO RECURSO. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO, ANTES DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE 1. A cédula de crédito bancário precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso. 2. A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que autenticada em Cartório de Títulos e Documentos, não se mostra suficiente para a instrução de feito, porquanto possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, podendo causar severos riscos à devedora, não tendo sido demonstrado o contrário. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803906-32.2022.8.14.0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 21/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM SUA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. DOCUMENTO JUNTADO EM CÓPIA. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA. CONDENAÇÃO DA APELADA EM CUSTAS E HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento. II - O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário original, tendo o apelante descumprido tal determinação judicial ao juntar cópia autenticada da cédula de crédito, portanto, de maneira diversa do determinando, implicando na correta aplicação do art. 485, I do Código de Processo Civil. IV- Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0013893-88.2014.8.14.0006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1 - A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável ...Ver ementa completa e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título e a comprovação da mora do devedor, pois são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão; e tendo sido oportunizada a emenda à inicial, o seu descumprimento, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, e do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. 2- Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada

(TJ-PA - AC: 08185435520228140301, Relator:
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022)

Ante o exposto, resta claro que o juízo
a quo
agiu em conformidade com o procedimento aplicável ao caso, eis que intimou a parte apelante para juntar a via original da cédula de crédito bancário, porém este manteve-se inerte.

Assim,
considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, vislumbro que foi correta a sentença proferida pelo juízo originário, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art.
485
,
I
, e no art.
321
,
parágrafo único
, do
CPC/2015
, devendo ser mantida a decisão.

Sendo assim,
CONHEÇO
presente recurso de Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter integralmente a sentença ora guerreada pelos fundamentos lançados alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 07/08/2024